Tribunal: STF
Processo: HC 247004
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.F.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.599.357/SP (evento 3, fls. 25-8).



    O paciente  foi condenado à pena de 18 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “f” e art. 226, II, todos do Código Penal) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta cerceamento do direito de defesa do paciente ante a negativa de acesso aos autos do Processo 0008576-30.2020.8.26.0309 em trâmite na Comarca de Jundiaí-SP. Ressalta que existe correlação entre os fatos dos dois processos e que as investigações sobre o suposto delito praticado pelo paciente constam naqueles autos. Requer a expedição do contramandado de prisão e a determinação de vista aos autos do processo.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 23):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL E DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial (natureza formal), de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional, de modo que o seu conhecimento pressupõe a indicação do permissivo constitucional que se funda e do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “De fato, pela leitura do recurso especial fica evidenciado que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, o permissivo constitucional no qual se ampara o recurso, bem como quais os dispositivos legais federais supostamente violados pelo Tribunal estadual, no julgamento do recurso de apelação. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, além do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. 



    Nesse sentido: "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF" (AgRg no n. 356.998/DF, relatorio Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 9/2/2015). 



    Conforme ficou consignado no decisum ora agravado, evidencia-se a falta de fundamentação do apelo especial em relação a esse ponto, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aqui aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, registro que as teses defensivas pertinentes à negativa de acesso aos autos do outro processo não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente